Tribunal: CARF
Processo: 10950.901846/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.901846/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.593 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 348/384, contra Acórdão da DRJ, fls.
336/340, que negou provimento à manifestação de inconformidade protocolada pelo contribuinte
contra Despacho Decisório, fl.44, que homologou parcialmente o pedido de compensação (fls.
01 e ss) lastreado em saldo negativo de CSLL.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do Acórdão recorrido:
A interessada acima qualificada apresentou a Declaração de Compensação – DCOMP
de fls. 02/43, por meio da qual compensou crédito da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido CSLL com débitos de sua responsabilidade. O crédito inicial informado, no
valor de R$ 11.324.087,84, seria decorrente de saldo negativo da contribuição apurado
em 31/12/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.901846/2013-14
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.593 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.901846/2013-14

2. Através do Despacho Decisório de fls. 44/54, a Delegacia da Receita Federal – DRF
em Maringá reconheceu parcialmente o saldo negativo, no valor de R$ 7.109.118,81, e
homologou parcialmente a compensação. O reconhecimento parcial do crédito deveu-se
ao fato de que parte do saldo negativo foi composto por estimativas mensais não
efetivamente extintas, dado que objeto de compensações não homologadas.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fl. 56/101), alegando, em
síntese:
a) que as estimativas não homologadas estão sendo cobradas em outro processo, de no
10950.722014/201244, o que caracterizaria dupla cobrança;
b) que a não homologação das estimativas está incorreta; conforme manifestação de
inconformidade apresentada no respectivo processo;
c) que, em razão da homologação parcial da DCOMP do presente processo, está sendo
cobrado débito de estimativa, o que seria incabível após o encerramento do ano-
calendário em que apurada;
d) ainda que se considere devida a cobrança da estimativa, não seria cabível, por ilegal,
a incidência de juros sobre a multa de mora.
4. Requereu, ao final, o apensamento e julgamento deste processo com de no
10950.722014/201244, ou a suspensão do presente processo até o julgamento daquele,
ou, ainda, a homologação integral das compensações.
5. Registro que se encontra vinculado a este processo digital o processo papel no
10950.726312/201394, o qual contém mídias digitais assim intituladas: “Doc no 08 –
Juntada de mídia digital (CD), contendo toda a documentação fiscal, contábil e
gerencial que deu suporte aos laudos emitidos pela empresa de Auditoria Independente
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda” e “Doc no 06 – CD contendo cópia
integral do PTA no 10950.722014/201244.
O Acórdão combatido, no entanto, negou provimento à manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
DCOMP.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. COBRANÇA.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO
CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento conjunto de
processos. O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a Administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.593 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.901846/2013-14

Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra o Acórdão
combatido, mantendo e reforçando os argumentos já expostos na manifestação de
inconformidade, que podem ser sintetizadas a seguir: a) da cobrança em duplicidade (bis in
idem); b) da existência de créditos referentes às demais estimativas compensadas em favor da
Recorrente, aptos a comporem o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2011. Assim, nesse
aspecto, alegou, em sede de preliminares, a nulidade do despacho decisório n° 357/2013, exarado
no PTA n° 10950.722014/2012-44, por vícios substanciais. Já no mérito, alegou: a) a ocorrência
de erros fáticos cometidos pelo despacho decisório n° 357/2013, exarado no PTA n°
10950.722014/2012-44: a.1) Contas de Utilização: equívoco da reclassificação por se tratarem
efetivamente de serviços de comunicação (ligações telefônicas). Fato atestado por parecer de
auditoria externa independente. Observância do princípio da verdade material; a.2). Da
desconsideração das contas redutoras de receitas; b) Da utilização dos valores pagos a título de
PIS/COFINS cumulativos para a compensação dos valores de PIS/COFINS não-cumulativos
referentes às receitas reclassificadas pelo Fisco. Procedimento ratificado por auditoria externa e
avalizado pelo CARF; c) Do necessário reconhecimento dos créditos escriturais decorrentes da
aquisição de insumos para prestação de serviços, decorrentes da reclassificação de receitas.
Procedimento analisado e avalizado por auditoria externa independente; d) Distinção entre os
conceitos de serviço de comunicação para fins de incidência do ICMS e de serviço de
telecomunicações para fins de incidência do PIS/COFINS; e) Sucessivamente: da
impossibilidade de exigência de estimativas de CSLL após o encerramento do ano-calendário.
Em síntese, requereu o seguinte:
1) PRELIMINARMENTE: Seja reconhecida a dupla cobrança procedida pela RFB
ao (i) glosar, no presente processo, o crédito de saldo negativo de CSLL (ano-calendário
2011), decorrente de compensação de estimativas, pelo fato da não homologação das
PER/DCOMPs relacionadas na formação do crédito e, concomitantemente, (ii) exigir o
pagamento dessas estimativas no PTA n° 10950.722014/2012-44. Dessa maneira,
requer seja julgado procedente o recurso voluntário para que seja confirmado o direito
creditório da Recorrente expresso em DIPJ, em especial aqueles valores oriundos
de demais estimativas compensadas e, por conseguinte, seja homologada in totum a
compensação declarada no PER/DCOMP n° 03866.94943.200812.1.3.03-9923.
2) Seja determinado: (i) o apensamento e o julgamento conjunto deste processo com
o PTA n° 10950.722014/2012-44; (ii) bem como a suspensão do presente processo até
o julgamento definitivo daquele, porquanto o direito creditório ora pleiteado tem
origem e fundamentos diretos naquele processo e qualquer decisão nele exarada
impactará obrigatória e diretamente neste.
3) Seja reconhecida a existência integral do direito creditório pleiteado, conforme
amplamente demonstrado no item 3.2 supra, julgando-se procedente o recurso
voluntário para homologar in totum a compensação declarada no PER/DCOMP n°
03866.94943.200812.1.3.03-9923.
4) Seja declarada inexigível a estimativa de CSLL em cobrança, tendo em vista o
encerramento do respectivo ano-calendário.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.593 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.901846/2013-14

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Trata-se de Pedido de Compensação em que se pleiteia crédito da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido CSLL com débitos de sua responsabilidade. O crédito inicial
informado, no valor de R$ 11.324.087,84, seria decorrente de saldo negativo da contribuição
apurado em 31/12/2011.
Compulsando os autos, verifica-se que o r. despacho decisório não reconheceu as
estimativas compensadas. Conforme análise constante do despacho decisório, o não
reconhecimento se deu em razão de que as estimativas compensadas, no valor de R$
4.214.969,04, haviam sido objeto de DCOMPs não homologadas em decisão anterior ao
despacho decisório ora contestado.
No caso, portanto, entendo ser aplicável a Súmula Carf n. 177, Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021):
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Assim, perde o objeto a questão relativa ao julgamento conjunto entre este
processo e aquele em que discutida a compensação da estimativa.
Ausentes outros fundamentos aptos a impedir a compensação, entendo esta deva
ser desde logo homologada.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 469
DF CARF MF
Original